Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-33.2021.8.11.0009
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000589-33.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIANE PINTO PANTOJA - CPF: 908.559.732-34 (RECORRENTE), DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA - CPF: 010.842.181-35 (ADVOGADO), MONICA PEGORARO - CPF: 840.570.761-15 (RECORRIDO), ANDRE FERNANDO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 079.544.196-73 (ADVOGADO), SANDRA APARECIDA GUEDES - CPF: 970.579.831-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação

ajuizada
que
resultou

em

sentença
que
condenou
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
dívida

inadimplida
e à
devolução
de bens
móveis
. Após o
trânsito

em

julgado
, a
parte

reclamante

formulou

pedido
de
cumprimento
de
sentença
,
requerendo

a

intimação
das
reclamadas
para
pagamento
do
débito

atualizado
. O
juízo
singular
proferiu
nova
sentença
,
extinguindo
a
ação

sem

resolução
do
mérito

por

ausência
de interesse de
agir
, sob o
fundamento
de que a
parte

reclamante

não

apresentou

meios

executórios
para
satisfação
do
crédito
. A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
,
sustentando
que o interesse de
agir

na

execução

decorre
do
inadimplemento
do
devedor
e que
o

prosseguimento
da
execução
é
medida

necessária
para
garantir

a

efetividade
da
justiça
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se

a

extinção
de um
processo
de
cumprimento
de
sentença

por

ausência
de interesse de
agir
é
prematura

quando
o
juízo

não

esgotou
as
tentativas
de
localização
de bens
ou

sequer

apreciou
o
pedido

inicial
de
intimação
do
devedor
para
pagamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos
termos
do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95,
a

extinção
do
processo
de
execução

ou

cumprimento
de
sentença

por

não

localização
de bens do
devedor

somente
é
cabível

após

esgotadas
as
tentativas

possíveis
de
busca
de bens e
mediante

prévia

intimação
do
credor
para
indicação
de bens.

4. O interesse de
agir

na

fase
de
cumprimento
de
sentença
é
caracterizado

pelo

inadimplemento
do
devedor
e pela
pretensão
do
credor

em

satisfazer
o
crédito
,
sendo

suficiente
o
requerimento
expresso para o
início
da
execução
do
julgado
.
A

ausência
de
diligências

mínimas
para o
início
da
fase

executória

ou
a
não

apreciação do pedido de intimação para pagamento impede a

extinção
do
processo

por

falta
de interesse de
agir
, sob
pena de cerceamento do direito do credor à satisfação do seu

crédito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.É
prematura

a

extinção
do
processo
de
cumprimento
de
sentença

por

ausência
de interesse de
agir

quando
o
juízo

não

aprecia
o
pedido

inicial
de
intimação
do
devedor
para
pagamento

ou

não

esgota
as
tentativas
de
localização
de bens
passíveis
de
penhora
,
violando
o
devido

processo
legal e o
direito
do
credor
à
efetividade
da
execução
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 53, § 4º, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023; TJMT, N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 06/04/2024; TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000589-33.2021.8.11.0009

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
CIANE PINTO PANTOJA

Recorridos
:
MÔNICA PEGORARO e SANDRA APARECIDA GUEDES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CIANE PINTO PANTOJA

ajuizou

reclamação

em
face de MÔNICA PEGORARO e SANDRA APARECIDA GUEDES.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
com o
seguinte

dispositivo
: "
Ante o
exposto
,
opino pela decretação da revelia do Reclamado e, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos
da exordial, com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para o
fim
de:CONDENAR as
Reclamadas

ao

pagamento
da
dívida

inadimplida
, no valor total de R$ 7.000,00 (
sete
mil reais), que
deverá
ser
corrigido

monetariamente

pelo

índice

oficial
- INPC/IBGE e
aplicação
de
juros
de mora, ambos a
contar
do
vencimento
.CONDENAR as
Reclamadas
a
proceder
com a
devolução
de
todos

os
bens
moveis
,
constante
da
lista

aportada
no id n. 51684441 -
Pág
.
25 e

26.
"

A
referida

sentença

transitou

em

julgado
e a
parte

reclamante

formulou

pedido
de
cumprimento
de
sentença
,
requerendo

a

intimação
da
parte

reclamada
para
efetuar
o
pagamento
do
débito
no valor total de R$ 14.054,84, no
prazo
de 15
dias
, sob
pena
de
penhora
.

O
juízo
singular
proferiu
nova
sentença
,
e
conclui
que
: a) a
parte

reclamante

não

apresentou

meios

executórios
para
satisfação
do
crédito
; b)
ausente
o interesse de
agir
, o
feito

deve
ser
extinto
,
sem

resolução
do
mérito
. Ao final,
julgou

extinta
a
ação
, pela
ausência
de interesse de
agir
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) o interesse de
agir

na

execução

decorre
do
inadimplemento
do
devedor
,
sendo

suficiente
a
demonstração
da
existência
do
título

executivo
e da
pretensão
de
satisfação
do
crédito
; b)
houve

requerimento
expresso para que fosse dado
início
à
execução
do
julgado
, o que
caracteriza
o interesse de
agir
; c) o
prosseguimento
da
execução
é
medida

necessária
para
garantir
a
efetividade
da
justiça
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que a
ação

prossiga

regularmente
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 286011912/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção
pela
não

localização
de bens do
devedor
.

Nos
termos
do art. 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, n
ão
sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da
não

localização
do
devedor
e
ausência
de bens
penhoráveis
,
a

extinção
do
feito
é
medida
que se
impõe
,
diante
da
ausência
de
eficiência
da
prestação

jurisdicional
,
nos

termos
do
artigo
53, § 4º da Lei 9.099/95. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/
2023).

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Referido

dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença
,
consoante
se
colhe
da
jurisprudência
:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO
ADEQUADA DO
ART. 53, § 4º, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inexistindo
bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
conforme

determina

expressamente
o art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099 /95,
facultando
-se
ao

credor

retomar

a

execução
se
houver

mudança

na

situação
patrimonial do
executado
,
indicando
bens
passíveis
de
constrição
judicial. 2. Na
hipótese
,
verifica
que
restaram

infrutíferas
as
pesquisas
de bens via RENAJUD,
Receita
Federal e
Bacen
, de forma que
foram

empreendidas

diligências

suficientes
para
justificar

a

extinção
do
processo
. 3. O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de forma que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. a
súmula
de
julgamento

servirá
de
acórdão

na

forma do
art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem
condenação
da
recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
honorários
,
em

razão
da
ausência
de
contrarrazões
. (TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020).

Mesmo

entendimento
é
aplicado

pelas

Turmas

Recursais
,
desde
que
esgotadas
as
possibilidades
para
localização
de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024.

A

extinção
,
todavia
,
só
é
cabível
,
quando
o
juízo

esgota

todas
as
possibilidades
de
busca
de bens da
parte

devedora
,
através
dos Sistemas
conveniados
(SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.).

No
caso
dos autos, a
parte

credora

postulou

a

intimação
da
parte

reclamada
para
efetuar
o
pagamento
do
débito
(ID 286011889/PJe2),
contudo
, o
pleito

não

foi

apreciado
e a
ação

extinta
, sob a
justificativa
de que a
parte

reclamante

não

apresentou

meios

executórios
para a
satisfação
do
crédito
(ID 286011896/PJe2).

Nesse
contexto
,
a

extinção

ocorreu
de forma
prematura
, pois
sequer

foi

iniciado
o
cumprimento
de
sentença
,
tampouco

esgotadas
as
possibilidades
de
pesquisa
de bens da
parte

devedora
.

Portanto
, o
feito

deve

seguir

seu

trâmite
regular, com
a

intimação
da
parte

devedora para efetuar o pagamento da dívida e, caso

necessário
, a
busca
de bens da
parte

reclamada
,
em

conformidade
com o
pleito

autoral
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual, com
a

intimação
da
parte

reclamada
para
efetuar
o
pagamento
da
dívida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025